Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Motivos do crime. Fração de aumento da pena-base.
1 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira – empurrou-a e deu-lhe murro, causando-lhe lesão constatada por exame de corpo de delito -, não é caso de absolvê-lo.
2 - A conduta consistente em agredir a vítima porque não gostou da piada que ela fez sobre futebol, motivo fútil, autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.